Tribunal: TJDFT
Processo: 0741190-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741190-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Ante a informação prestada pela parte agravada, no sentido que as partes firmaram acordo, que inclui o valor penhorado objeto do presente agravo de instrumento (Ids 42468783 e 42468784), intime-se a agravante para se manifestar sobre eventual perda superveniente do objeto recursal. I. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora